Tribunal: TJMT
Processo: 0018056-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018056-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO CONTÍNUO NAS FARMÁCIAS DAS POLICLÍNICAS DO MUNICÍPIO - OMISSÃO DO MUNICÍPIO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

“[...] O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência. 3. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos 4. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. (N.U 0004253-18.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Célia Regina Vidotti
, nos autos da Ação Civil Pública no 18056-19.2016.811.0041 movida em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o ente municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias implemente o atendimento contínuo nas farmácias das policlínicas de Cuiabá.

Em suas razões recursais, sustenta o município, em breve síntese, a ausência de razoabilidade do pedido, a necessidade de recursos humanos para atendimento da obrigação, bem como a violação ao princípio da reserva do possível.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente improcedência da ação.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo. [id. 2598851, 2598852 e 2598853].

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante a
implementar o atendimento contínuo nas farmácias das policlínicas de Cuiabá, no prazo de 60 (sessenta) dias.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou a referida Ação Civil Pública no 18056-19.2016.8.11.0041 contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando garantir a disponibilização de medicamentos em todas as policlínicas da Capital, durante o funcionamento das referidas unidades de saúde.

Conforme informações extraídas da inicial, o Ministério Público Estadual, por meio do Inquérito Civil com o SIMP n. 000820-005/2013, apurou graves omissões no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS no que concerne ao fornecimento de medicamentos aos pacientes atendidos nas policlínicas após as 19h00min, horário em que se encerra o expediente da farmácia.

Inicialmente, relatou que a dispensação dos medicamentos não funciona de forma ininterrupta, de modo que o paciente que for atendido após as 19h00min e receber prescrição de algum medicamento, só poderá adquiri-lo por conta própria ou voltar a policlínica no dia seguinte para receber o medicamento.

O juízo
a quo
, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu parcialmente a tutela liminar pleiteada, a qual foi confirmada na análise do mérito, quando da parcial procedência da inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, na forma do art. 487, I, do CPC para condenar o Município de Cuiabá a implementar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o atendimento contínuo nas farmácias das policlínicas de Cuiabá, em qualquer horário do dia ou da noite, para a população que deles necessitar e que forem atendidas nas respectivas policlínicas, mediante a devida prescrição por médico vinculado ao SUS.”

Com essas considerações, passo a análise da remessa necessária.

Como é cediço,
a obrigação de garantia e prestação de serviços de saúde pública em sua localidade é do próprio Município, o qual deve atuar em solidariedade com os demais entes da federação.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado o Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Na espécie, o Ministério Público foi acionado pela Ouvidoria Ministerial,
onde o reclamante relatou que os pacientes atendidos nas policlínicas após às 19:00 horas são obrigados a sair sem os remédios necessários, uma vez que a dispensação de medicamentos se encerra nesse horário.

Como restou ventilado na sentença, o contexto fático revela que o paciente ao ser atendido após as 19h00min, será obrigado a esperar até que a farmácia da policlínica inicie seu expediente ou terá que se deslocar novamente a unidade para obter os medicamentos a que tem direito, não atendendo, portanto, o princípio constitucional administrativo da eficiência, tampouco a universalidade da prestação do serviço.

Em que pesem as razões recursais de que faltam recursos para a contratação de profissionais da área de saúde de forma a viabilizar a dispensação de medicamentos durante 24 horas, percebe-se que o referido problema segue sem solução desde a instauração do inquérito civil, em 2013.

Ademais, consta dos autos o descaso do agravante em atender a presente medida, conforme se percebe das provas trazidas pelo Ministério Público.

Isso porque,
em agosto de 2013
, também foi expedida a Notificação Recomendatória
no 11/2013

no Inquérito Civil
65/2013
, concedendo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que se realizassem todas as providências necessárias para que as farmácias e de forma similar os serviços médicos funcionassem de forma ininterrupta, o que não foi cumprido.

O Município de Cuiabá, em resposta, relatou que “
está sendo elaborado um estudo de lotaciograma e impacto financeiro, para posterior convocação, contratação ou remanejamento de pessoal para o atendimento da Notificação Recomendatória.”.

Somado a isso, com a posse de um novo gestor na Secretaria Estadual de Saúde, encaminhou-se novo ofício (121/2014) solicitando novas informações acerca das medidas impostas. Em resposta, na data de 03 de setembro de 2014, a Secretaria Municipal de Saúde certificou que para o funcionamento da farmácia em período integral seria necessário esperar a realização de concurso público para atendimento da população nos horários excepcionais.

Visando complementar a informação retro, a Prefeitura de Cuiabá atestou que estaria concluindo edital para a área de saúde onde seriam ofertados 30 (trinta) vagas para provimento efetivo de farmacêutico.

Como se vê, desde antes do ajuizamento da Ação Civil Pública, o Município “está esperando a conclusão do concurso público” para disponibilizar o referido atendimento em horários excepcionais, sem apresentar solução efetiva.

Dessa forma, resta evidenciada, em princípio, a morosidade e descaso do Poder Público Municipal em atender a medida pleiteada, uma vez que é um problema recorrente desde 2013.

Aliás, como bem ressaltado pela magistrada
a quo, “
é crescente o número de demandas nas quais, principalmente os usuários do Sistema Único de Saúde, buscam garantir o direito básico a saúde, em razão da omissão do Estado em cumprir seu dever constitucional e garanti-lo a todos os cidadãos.”.

Ora, é evidente que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “
ordenada e organizada
”.

Por outro lado,
não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras
.

Dessa maneira, não há dúvidas acerca do direito à saúde, não podendo o Estado (
lato sensu)
se eximir de suas responsabilidades, quando se evidencia a morosidade da “
máquina estatal
”, cabendo ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao ente público a adoção de medidas concretas para a garantia dos direitos constitucionais.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê:

RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS – CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO – INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DESTINADO À SAÚDE E/OU REMANEJAMENTO DE VERBAS ORÇAMENTÁRIAS NÃO ESSENCIAIS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARCIALMENTE PROVIDO. “O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.” (TJMT – N. U. 0003949-35.2015.8.11.0063).

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, mormente saúde pública, é perfeitamente legítima a interferência do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso caracterize violação ao princípio da violação dos poderes ou à discricionariedade administrativa.

Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas, mormente quando, no caso, inexiste comprovação de que os demandados não possuem condições financeiras para o cumprimento das obrigações impostas.

Evidenciado que a incidência de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, imperiosa a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, a exemplo do bloqueio de verba pública quando esgotados todos os outros meios visando o cumprimento da decisão judicial.

A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas não autoriza referido Poder a substituir a Administração Pública em suas atividades basilares e interferir no mérito administrativo.

(N.U 0007841-91.2010.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEITO EM UTI - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUSÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA. 1.Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 2. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência. 3. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos 4. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

(N.U 0004253-18.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Ademais, não deve prosperar o argumento de necessidade de ampliação do quadro de profissionais farmacêuticos para operacionalizar o funcionamento das farmácias das policlínicas, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1110906/SP, pacificou o entendimento de que “não se exige a assistência por profissional habilitado em estabelecimento de saúde de pequeno porte.”.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos da Apelação são os mesmos proferidos na análise da remessa necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, o que implica em ratificar o
decisium
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020